Tribunal: TJSP
Processo: 0010897-23.2006.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO RETIDO
Interposto na vigência do CPC/73. Ausência de reiteração não comporta conhecimento.
Recurso não conhecido.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Perícia minuciosamente analisou as condições da área remanescente aplicando os fatores de depreciação cabíveis. Nova avaliação, de acordo com recente situação do imóvel. Descabimento. Matéria de mérito, com ele analisado.
Indefiro

Ementa:
AGRAVO RETIDO
Interposto na vigência do CPC/73. Ausência de reiteração não comporta conhecimento.
Recurso não conhecido.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Perícia minuciosamente analisou as condições da área remanescente aplicando os fatores de depreciação cabíveis. Nova avaliação, de acordo com recente situação do imóvel. Descabimento. Matéria de mérito, com ele analisado.
Indefiro pleito.
DESAPROPRIAÇÃO
Áreas de terras necessárias a implantação de contorno de Brigadeiro Tobias na Rodovia Raposo Tavares.
Indenização. Corretamente fixada. Trabalho técnico analisou detidamente as condições de cada área considerando as peculiaridades de cada uma delas. Critérios de avaliação devidamente justificados. Fatores de depreciação em razão da obstrução de acesso, da área de preservação permanente e área não edificante devidamente aplicados, segundo as peculiaridades do local. Críticas devidamente refutadas. Prevalência do trabalho técnico.
Juros compensatórios. Devidos no percentual de 6% a.a. até a expedição do precatório, à luz do decidido pela Suprema Corte na ADI 2.332 e Tema no 211/STJ.
Juros moratórios. Durante o período requisitorial (art. 100, § 5o da CF), não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo.
Cumulação. Impossibilidade, diante do termo final dos juros compensatórios e inicial dos moratórios.
Honorários. Fixados em 3% sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado e o definitivamente fixado. Razoável, em face das peculiaridades do caso, elevar para 5% da diferença apurada.
Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010897-23.2006.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados STECCA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA e AGUAS
CLARA MINERAÇAO E AGROPECUARIA LTDA, é apelado/apelante A
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO-VIAOESTE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo retido e indeferiram o pleito de conversão de julgamento
em diligência. No mérito, deram provimento, em parte, aos recursos. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
2
AC no 0.010.897-23.2006.8.26.0602 – Sorocaba – 3a Vara Cível
Voto no 43.563
Aptes. STECCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRO
Apdos. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIAOESTE S.A. E OUTRO
(Proc. no 0.010.897-23.2006.8.26.0602)
AGRAVO RETIDO
Interposto na vigência do CPC/73. Ausência de reiteração
não comporta conhecimento.
Recurso não conhecido.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Perícia minuciosamente analisou as condições da área
remanescente aplicando os fatores de depreciação cabíveis.
Nova avaliação, de acordo com recente situação do imóvel.
Descabimento. Matéria de mérito, com ele analisado.
Indefiro pleito.
DESAPROPRIAÇÃO
Áreas de terras necessárias a implantação de contorno de
Brigadeiro Tobias na Rodovia Raposo Tavares.
Indenização. Corretamente fixada. Trabalho técnico
analisou
detidamente
as
condições
de
cada
área
considerando as peculiaridades de cada uma delas.
Critérios de avaliação devidamente justificados. Fatores de
depreciação em razão da obstrução de acesso, da área de
preservação permanente e área não edificante devidamente
aplicados, segundo as peculiaridades do local. Críticas
devidamente refutadas. Prevalência do trabalho técnico.
Juros compensatórios. Devidos no percentual de 6% a.a.
até a expedição do precatório, à luz do decidido pela
Suprema Corte na ADI 2.332 e Tema no 211/STJ.
Juros moratórios. Durante o período requisitorial (art. 100,
§ 5o da CF), não incidem juros moratórios, ainda que o
pagamento seja extemporâneo.
Cumulação. Impossibilidade, diante do termo final dos
juros compensatórios e inicial dos moratórios.
Honorários. Fixados em 3% sobre a diferença entre o
valor inicialmente depositado e o definitivamente fixado.
Razoável, em face das peculiaridades do caso, elevar para
5% da diferença apurada.
Recursos providos, em parte.

1.
Trata-se de apelações de sentença (fls. 1.118/1.123) julgando
procedente expropriatória (fls. 02/04 e 215/217) para incorporar ao patrimônio do
DER a) uma área de terras com 1.196,23 m2, mediante do pagamento de indenização
no valor de R$ 74.500,00 a PAULO RAIMUNDO QUINALHA e BENEDITA
MARIA JOSÉ DE SENAS QUINALHA; b) uma área de terras com 8.828,15 m2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
3
mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 66.000,00 a ÁGUAS CLARAS
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. e c) uma área de terras com 17.918,92
m2, mediante do pagamento de indenização no valor de R$ 178.500,00 a STECCA
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., necessárias a implantação, na Rodovia
Raposo Tavares, do contorno de Brigadeiro Tobias, entre os Km 87+000m e Km
89+750m. Rejeitados (fls. 1.160) embargos declaratórios (fls. 1.127/1.133).
Recorreram a expropriada Stecca e a expropriante.
A Stecca preliminarmente, requereu a conversão do julgamento em
diligência para que o perito efetue novo cálculo considerando a desvalorização da
área remanescente encravada e com perda de acesso direto, bem como para que os
cálculos sejam efetuados de acordo com a situação atual do imóvel. No mais,
pleiteou a fixação dos juros compensatórios em 12% a.a. e elevação dos honorários
advocatícios (fls. 1.134/1.148).
A VIAOESTE sustentou, em resumo, o descabimento dos valores
fixados quanto ao imóvel com 1.196,23 m2. Equivocadamente enquadrou-se na 1a
Zona Residencial Horizontal de padrão popular quando o correto a enquadrar em
loteamentos residenciais de padrão médio. Quanto ao imóvel de propriedade da
Stecca, por se tratar de área de preservação permanente, outro o fator de depreciação
a ser aplicado. Encontrando-se o imóvel em área urbanizada e com edificações
construídas não há exigência de área non aedificandi. Laudo pericial apresenta
falhas técnicas não justificadas devem ser acolhidos os cálculos de seu assistente
técnico. Insurgiu-se ainda contra o termo inicial dos juros moratórios sendo devidos a
partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter
sido feito. Descabida a cumulação de juros. Daí a reforma (fls. 1.175/1.190).
Responderam a VIAOESTE (fls. 1.163/1.174) e a Stecca (fls.
1.200/1.207).
Determinada a suspensão em atendimento ao decidido pelo C. STJ na
QO no REsp 1328993/CE (fl. 1.211), após o julgamento da Petição no 1.2344-DF,
remeteram-se os autos (fl. 1.217).
É o relatório.
2.
Não conheço do agravo retido. Indefiro a conversão do
julgamento em diligência. Dou provimento, em parte, aos recursos.
a) Quanto ao agravo retido.
A supressão pelo CPC/15 do agravo retido previsto no art. 523 do
CPC/73, não impede a sua análise quando interposto e processado na vigência da
norma processual anterior, como no caso dos autos.
Inadmissível seja a parte prejudicada pela sua extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
4
Consta dos autos agravo retido (fls. 994/1.000, interposto em
07.03.16).
Todavia, não reiterado oportunamente, nos termos do art. 523, § 1o,
do CPC/73 ("Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente,
nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo tribunal.") não enseja
conhecimento.
Não conheço do agravo retido.
b) Quanto a conversão do julgamento em diligência.
A expropriada Stecca pleiteou a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que seja realizado novo cálculo “da área remanescente, objeto da
matrícula no 107.591 (pertencente à Stecca Engenharia), que ficou encravada, bem
como apresentar hipótese de avaliação com pesquisa de elementos comparativos de
mercado na mesma data do laudo definitivo...” (fl. 1.141).
Contudo, sem razão.
Como adiante se verá, trabalho técnico realizado considerou para fins
de avaliação, a desvalorização da área útil remanescente em razão do acesso irregular
e ainda a imposição de área não edificante diminuindo a sua área útil (fl. 917).
De outra parte, corretamente avaliado o imóvel à luz de critérios
contemporâneos à imissão na posse.
Assim, ausentes motivos a ensejar anulação da perícia realizada.
Não é caso, portanto, de converter julgamento em diligência.
Além do mais, instada a se manifestar sobre os esclarecimentos do
expert (fls. 1.086 e 1.097), expropriada relegou suas considerações para as alegações
finais e expressamente requereu o encerramento da fase instrutória (fls. 1.089 e
1.100).
Descabido, pleitear agora, em apelação de sentença, nova avaliação.
Indefiro, assim, a conversão do julgamento em diligência.
c) Fundadas, em parte, as pretensões recursais.
Trata-se de expropriatória ajuizada pela Concessionária de Rodovias
do Oeste de São Paulo VIAOESTE para incorporar ao patrimônio do DER, áreas
de terras necessárias para implantação, na Rodovia Raposo Tavares, do contorno de
Brigadeiro Tobias, entre os Km 87+000m e Km 89+750m.
R. sentença julgou procedente a ação, assim dispondo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
5
“Julgo PROCEDENTE o pedido e declaro incorporado ao patrimônio
do ente indicado na inicial, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE SÃO PAULO - DER/SP, a área de 1.196,23 m2 dos imóveis
matriculados sob os números 33.848, 33.849 e 33.850 do 1o CRIA de
Sorocaba, titulados em nome de PAULO RAIMUNDO QUINALHA e
BENEDITA MARIA JOSÉ DE SENAS QUINALHA, mediante o
pagamento, por parte da requerente, CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A, da importância de R$
74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), válida para o mês de
julho de 2006, com correção monetária, desde então, pelos índices do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.”
“Prosseguindo, julgo igualmente PROCEDENTE o pedido e declaro
incorporado ao patrimônio do ente indicado na inicial, DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO - DER/SP, a área de
8.828,15 m2 do imóvel matriculado sob o número 113.261 do 1o CRIA de
Sorocaba, titulado em nome de ÁGUAS CLARAS MINERAÇÃO E
AGROPECUÁRIA LTDA, mediante o pagamento, por parte da requerente,
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A, da importância de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais),
válida para o mês de julho de 2006, com correção monetária, desde então,
pelos índices do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.”
“Por fim, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro incorporado ao
patrimônio do ente indicado na inicial, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DE SÃO PAULO - DER/SP, a área de 17.918,92 m2 do
imóvel matriculado sob o número 107.591 do 1o CRIA de Sorocaba, titulado
em nome de STECCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, mediante
o pagamento, por parte da requerente, CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A, da importância de R$
178.500,00 (cento e setenta e oito mil reais), válida para o mês de julho de
2006, com correção monetária, desde então, pelos índices do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo.”
“Juros compensatórios, de 6% ao ano (artigo 15-A do Decreto-lei no
3.365/41, com a redação dada pela MP no 1.997-33/99 e reedições
posteriores), são devidos sobre a diferença entre os valores depositados
(corrigidos) e as indenizações ora fixadas (igualmente corrigidas), contados
a partir da data da imissão na posse (súmula no 69 do Superior Tribunal de
Justiça), ultimada em agosto de 2006 (fls. 322).”
“Juros de mora, também à razão de 6% ao ano, são devidos a partir
do trânsito em julgado (súmula no 70 do Superior Tribunal de Justiça),
admitida a cumulação com os compensatórios (súmula no 12 do Superior
Tribunal de Justiça).”
“Custas e despesas processuais pela expropriante (inclusive
honorários periciais já arbitrados), que também arcará com a honorária
equivalente a 3% (três por cento) sobre a diferença entre os valores já
depositados (atualizados) e o valor ao final arbitrado (igualmente
atualizado), nos termos do artigo 27, parágrafo 1o, do Decreto-lei no
3.365/41, com a redação da MP no 2.183-56/01.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
6
“Anoto, para que não fique sem registro, que a honorária total será
rateada entre as partes proporcionalmente, à vista da indenização
individualmente concedida face ao montante total.”
“Satisfeito o preço, servirá esta sentença de título hábil para a
transferência do domínio ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE SÃO PAULO - DER/SP.” (grifei fls.1.18/.123).
Insurgiram-se a) a expropriante contra os valores fixados quanto a
indenização referente aos imóveis de Paulo Raimundo Quinalha e Benedita Maria
José de Senas Quinalha (1.196,23 m2) e de Stecca Engenharia e Construções Ltda.
(17.918,92 m2) e ainda contra o termo inicial dos juros moratórios e cumulação com
os compensatórios e b) a expropriada Stecca contra os valores fixados, a taxa dos
juros compensatórios e honorários advocatícios.
Pois bem.
c.1 - Quanto à indenização da área de 1.196,23 m2.
Expropriante alegou equívoco quanto ao enquadramento do imóvel
em questão na 1a Zona Residencial horizontal de padrão popular quando o correto
seria o enquadrar como loteamentos residenciais de padrão médio, por apresentar
áreas variando entre 250 m2 a 300 m2, superiores às dos imóveis de 1a Zona. Além
disso, equivocada a adoção de 'fatores de ponderação de padrão' inferiores aos
preconizados pelo estudo de edificações valores de venda, pleiteando por fim, a
prevalência da avaliação feita por seu Assistente Técnico.
Perícia, quanto ao ponto, minuciosamente consignou:
“Dentro da divisão do uso do solo do município, os imóveis
encontravam-se inseridos na Zona Residencial 2 ZR2, que inclui em sua
maior parte bairros já consolidados e utilizados predominantemente por uso
residencial, onde as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo
admitem usos não residenciais, desde que não causem incômodos para a
população residente, tais como escolas e trabalho profissional autônomo,
bem como comércio, serviços e indústria de pequeno porte.”
“Dentro dos critérios e parâmetros contidos no ITEM 9.1/ZONAS DE
CARACTERÍSTICAS HOMOGÊNEAS da NORMA PARA AVALIAÇÕES DE
IMÓVEIS URBANOS
IBAPE/SP, que servem para enquadramento do
elemento avaliando em relação à região geoeconômica a que pertence, o
imóvel objeto do presente laudo de avaliação pode ser enquadrado no
GRUPO I: ZONAS DE USO RESIDENCIAL HORIZONTAL/2a ZONA:
RESIDENCIAL HORIZONTAL POPULAR.”
“Conforme anteriormente enunciado, os imóveis descritos nas
matrículas de números 33.848, 33.849 e 33.850 do Primeiro Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
Sorocaba, titulados em nome de Paulo Raimundo Quinalha e Benedita Maria
José de Senas Quinalha, através e Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra, ainda não registrado, celebrado em 18 de julho de 2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
7
foram vendidos a Francisco Carlos Aves Lopes. Neste Instrumento
Particular, cuja cópia encontra-se no Anexo 1 do corpo da presente
Avaliação Prévia, pode ser verificado que os imóveis foram vendidos pela
importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Sendo assim, ao
dividirmos essa importância pela área total dos imóveis (R$
110.000,00/1.769,87 m2) obtemos que o valor do metro quadrado
efetivamente comercializado foi de R$ 62,15 (sessenta e dois reais e quinze
centavos).”
“Procedida a uma pesquisa imobiliária de elementos ofertados à
época da Avaliação Prévia na região onde se situam os imóveis, obtivemos,
através do processo denominado 'Tratamento por Fatores', empregando
para os cálculos o software 'GEOAVALIAR', o valor unitário básico de venda
homogeneizado (Vu), valido para o imóvel em questão, de R$ 61,06/m2. Tal
valor unitário básico, representa a média dentro de um campo de arbítrio
com intervalo de confiança mínimo de R$ 55,56/m2 e intervalo máximo de
confiança de R$ 66,56/m2. Destaca-se que o valor unitário do imóvel em
questão efetivamente comercializado se encontra dentro desse campo de
arbítrio, ou seja: R$ 55,66/m2<R$ 62,15/m2<R$ 66,56/m2. No anexo 2 e no
Anexo 3 do corpo da Avaliação Prévia, folhas 155 a 200 dos autos,
apresentam-se o QUADRO DOS ELEMENTOS PESQUISADOS e os
QUADROS DE HOMOGENEIZAÇÃO DOS VALORES DA PRESQUISA
EFETUADA.”
“Sendo assim, como não poderia deixar de ser, discerniu a perícia
por utilizar o unitário de R$ 62,15/m2, para a obtenção do valor da área
declarada de utilidade pública incidente sobre os imóveis descritos nas
matrículas de números 33.848, 33.849 e 33.850 do Primeiro Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
Sorocaba...” (grifos no original - fls. 915/916).
Imóvel constante das matrículas no 33.848, 33.849 e 33.850, consistia
em 3 lotes de terrenos urbanos sem benfeitorias possuindo, respectivamente,
1.015,07 m2 e dois menos de 377,40 m2, perfazendo o total de 1.769,87 m2, dos
quais, 1.196,23 m2 são objeto da expropriação.
O enquadramento do imóvel no Grupo I Zonas de uso residencial
horizontal/2a Zona Residencial horizontal popular (e não 1a Zona Residencial
horizontal de padrão popular) obedeceu aos critérios constantes das Normas para
Avaliações de Imóveis Urbanos IBAPE/SP, utilizado para enquadramento do bem
avaliado em relação à região geoeconômica a qual pertence (fl. 915). Em resposta às
críticas da expropriante, Perito corroborou o trabalho realizado e acrescentou a fim
de elucidar a questão, fotos do local (fls. 1.025/1.026).
Pautou-se o expert por elementos ofertados à época da avaliação
prévia segundo pesquisa imobiliária realizada. Justificada, assim a adoção do método
denominado como 'Tratamento por Fatores'.
Devidamente justificado o critério adotado. Valor unitário básico
condiz com o efetivamente praticado pelo mercado e se mostra razoável conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
8
demonstrado no Quadro dos Elementos Pesquisados e Quadros de Homogeneização
dos Valores da Pesquisa efetuada (Anexos 2 e 3 da avaliação preliminar - fls.
180/200).
Prevalece, assim, o trabalho técnico realizado.
c.2 Quanto à indenização da área de 17.918,92 m2.
Expropriada Stecca sustentou o desacerto da perícia ao não considerar
com a propriedade necessária, a depreciação da área remanescente com a perda do
acesso a propriedade. Pleiteou ainda, nova avaliação considerando o valor real e
adequado na data da avaliação.
Expropriante por sua vez, insurgiu-se contra o critério de avaliação
por se tratar de área de proteção permanente. Segundo entende, os cálculos deveriam
abranger apenas o valor residual do imóvel equivalente a 10%. Alegou ainda, o
descabimento da utilização de fator de depreciação utilizado em casos de instalação
de gasodutos e o desconto referente a área não edificante.
A área total constante da matrícula no 107.591, corresponde a
54.011,11 m2, dos quais 17.918,92 m2 são objeto da expropriação. Em razão da
desapropriação, a área remanescente restou encravada sendo acessível por meio
irregular e precário, não havendo notícias de aprovação ou autorização pelo DER.
Além disso, parte dessa área é considerada de preservação permanente e sofre
imposição de faixa não edificante por força de legislação local, o que acarreta
diminuição de sua área útil.
Fatores, no entanto, foram devidamente considerados pelo Perito na
apuração da indenização.
Confira-se:
“Em vistoria ao local foi verificado que a área remanescente do
imóvel descrito na Matrícula no 107.591 possui o acesso feito irregularmente
através da 'faixa de domínio' da Rodovia, por força de dispositivo legal de
propriedade do Estado, tendo em vista que o mesmo, pelo que consta, não foi
aprovado e nem autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo DER. O acesso atualmente existente, por não ter sido
concebido dentro do contexto das obras de implantação da Rodovia e das
obras de remodelação do sistema viário local, é precário e perigoso, aja
vista que fica no final de uma curva da Rua Mathias de Albuquerque e junto
a um córrego que margeia a área remanescente. Ainda, em face da
desapropriação havida, o remanescente, por força da legislação existente,
sofre a imposição de uma 'faixa não edificante' de 15,00 metros, contados ao
longo da extensão de sua face/testada com a 'faixa de domínio' da Rodovia, o
que acarreta a diminuição de sua 'área útil', ou aproveitável, desvalorizando-
o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
9
“Para fins de avaliação de valor consideraremos o acesso ao imóvel,
dentro dos critérios do Engo João Ruy Canteiro apresentado em seu trabalho
Terrenos Subsídios a Técnica de Avaliação, como 'Acesso Indireto' e, o
percentual de restrição, ou de desvalorização do remanescente, causada pela
imposição da 'faixa não edificante', será calculado utilizando a Tabela
organizada por Philippe Wustin, que apesar de ser elaborada para a
aplicação em oleodutos, pode ser aplicada para apurar restrição em 'faixa
não edificante', bem como em 'faixa de preservação permanente'.” (fl. 917).
Expert utilizando-se do método involutivo (quando o valor da gleba
bruta é obtido a partir da receita global de todos os seus lotes, deduzidas as despesas
de urbanização, de venda e as demais, bem como o lucro do empreendedor fl. 918),
apurou o valor de R$ 7,46/m2 para julho de 2006 (fls. 918/927). A partir desse valor,
apurou o valor da indenização aplicando fator incidente sobre a área de preservação
permanente (0,35) e fator acessibilidade (0,90) e considerou ainda, a área não
edificante (fl. 928). Por fim, avaliou as benfeitorias existentes chegando ao valor
total de R$ 178.500,00 (fl. 929).
Em resposta aos quesitos complementares, especificamente quantos
aos prejuízos suportados pela área remanescente, assim consignou:
“Os prejuízos foram calculados. Como anteriormente exposto, para
fins de avaliação de valor, o acesso ao imóvel dentro dos critérios do Engo
João Ruy Canteiro apresentado em seu trabalho Terrenos
Subsídios a
Técnica de Avaliação, como 'Acesso Indireto' e, o percentual de restrição, ou
de desvalorização do remanescente, causada pela imposição da 'faixa não
edificante', foi calculado utilizando a Tabela organizada por Philippe
Wustin, que apesar de ser elaborada para a aplicação em oleodutos, pode ser
aplicada para apurar restrição em 'faixa não edificante', bem como em 'faixa
de preservação. Em folhas 928 e 929, encontram-se os devidamente
explicitados todos os cálculos efetuados e os valores obtidos.” (fl. 1.024).
Ora, devidamente analisada a situação da área remanescente quando
corretamente aplicados os fatores de depreciação.
Devidamente justificada a utilização da tabela organizada por Phillipe
Westin quanto a depreciação da área de preservação permanente e área não
edificante:
“O percentual do fator de depreciação para área inserida em
preservação permanente empregado por este Perito de 33% foi obtido da
Tabela de Philippe Westin, a qual por similaridade, é largamente utilizada
nos meios de engenharia de avaliações.”
(...)
“Outrossim, quanto as restrições, solicitamos se reportar ao Croqui
Elucidativo acostado aos autos em folhas 933 e a aerofoto acostada em
folhas 935, onde é demonstrado as restrições devidas a Área de Preservação
Permanente ao longo do Córrego Pirajibu Mirim e a Faixa Não Edificante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
10
em função da Faixa de Domínio da Rodovia. Na sequencia, o transpormos o
Artigo 135 do Plano Diretor de Sorocaba
LEI No 11.022, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2.014, onde se pode verificar a restrição imposta ao
remanescente do imóvel em tela ao longo de sua confrontação com o
Córrego Pirajibu Mirim:”
“Art. 135 - Qualquer empreendimento que implique a implantação de
uma ou mais edificações em gleba, em regime de condomínio residencial ou
de propriedade indivisa deve preservar ao longo de corpos d`água faixas de
proteção, contados a partir do leito maior sazonal, mantidas com cobertura
vegetal, com largura mínima de cada lado de:”
“a) 50,00m, do Rio Sorocaba, no trecho compreendido entre o limite
com o Município e Votorantim até foz do Rio Pirajibu;”
“b) 150,00m, do Rio Sorocaba, no trecho compreendido a partir da
foz do Rio Pirajibu, excluídas as áreas urbanizadas;”
“c) 100,00m, do Rio Pirajibu, Córrego Eufrásio e Ribeirão Tapera
Grande, excluídas as áreas urbanizadas;”
“d) 60,00m, ao longo do Córrego Pirajibu-Mirim, no trecho
compreendido entre sua cabeceira até a sua foz com o Rio Pirajibu, exceto
no trecho compreendido entre as coordenadas (utm) 258.628,331 e
7.398.473,266 (cruzamento com a rua Maria Augusta Silva) e 256.149,560 e
7.400.918,737 (ponte na rodovia Celso Charuri) excluídas as áreas
urbanizadas;”
“e) 60,00m, ao longo dos Córregos Ipanema/Ipaneminha, excluídas
as áreas urbanizadas;”
“f) 30,00m dos demais córregos;”
“g) 50,00m no entorno das nascentes;”
“h) lagos e lagoas atenderão ao disposto na Lei Federal no 12.651, de
25 de Maio de 2012 e suas alterações.” (grifos no original
fls.
1.084/1.085).
A tabela em questão não se destina como visto, às hipóteses de
instalação de gasoduto, mas a qualquer hipótese de restrição. No caso, a diminuição
da área útil decorre de imposição legal local. A Lei no 11.022/14 do Município de
Sorocaba impõe a preservação de faixa de proteção, vale dizer, proíbe a utilização de
60,00m ao longo do Córrego Pirajibu-Mirim, onde se encontra parte da área
remanescente.
Daí porque, corretamente aplicado pelo Perito, fator de depreciação,
em razão da área de preservação permanente e da área não edificante.
Por fim, inequivocamente, a indenização, em desapropriação, deve ser
prévia, justa e em dinheiro:
“No que diz respeito à indenização, a regra fundamental está no art.
5o, XXIV, da CF: a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. São
os princípios, respectivamente, da precedência, justiça e pecuniariedade.”
(grifei JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO “Manual de Direito
Administrativo” Ed. Lúmen Júris 2006 p. 697).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
11
E, na exegese do art. 26, do Decreto-lei no 3.365/41, também deverá
ser atual:
“Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da
avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”
“§ 1o Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a
desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.”
“§ 2o Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o
Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária
do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.”
Segundo JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES:
“Vale dizer: o perito e os assistentes técnicos, na busca do justo valor
de mercado do bem expropriado, deverão levar em consideração o valor do
momento em que é feita a avaliação e não, como dispunha o referido artigo
em sua redação anterior, o que possuísse no instante da declaração de
utilidade pública. A atual redação do art. 26 decorre de modificação
introduzida pela Lei 2.786, de 21.05.1956 (art. 3o), no conteúdo original da
mencionada norma. (grifei
“A Desapropriação à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência” Ed. Revista dos Tribunais 6a ed. p. 470).
Não se ignora orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, de que
a indenização deve refletir a data da avaliação definitiva:
“III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação
do laudo judicial, independentemente de quando se deu a imissão na posse.”
(AgRg no AREsp 836.758 / SP Rel. Min. REGINA HELENA COSTA
DJ-e de 13.05.16).
Interpretação, todavia, passível de mitigação:
"A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade desse critério
legal, de modo que a indenização deve considerar a realidade à época da
avaliação judicial (perícia):
'PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE
CÁLCULO.
PERCENTUAL
APLICÁVEL.
MP
1.577/97
E
REEDIÇÕES. APLICABILIDADE ÀS SITUAÇÕES POSTERIORES
ÀS SUAS
RESPECTIVAS
VIGÊNCIAS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. (...)7. Nos precisos
termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela
Lei 2.786/56, o valor da indenização será contemporâneo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
12
avaliação. 8. Hipótese em que o referido preceito legal foi
plenamente observado pelo perito oficial, que buscou o preço justo
do imóvel expropriado considerando a data em que a perícia
definitiva foi efetuada, não tendo razão a recorrente quando
pretende seja obtida a justa indenização de modo contemporâneo à
realização da avaliação provisória para fins de complementação do
depósito necessário ao deferimento do pedido de imissão na posse. 9.
Recurso especial parcialmente provido. (REsp 957.064/SP, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
28/08/2007, DJ 01/10/2007 p. 253, grifei)'
“Há, certamente, casos peculiares, em que o longo prazo entre o
início da expropriação e a confecção do laudo pericial sugere a mitigação
dessa regra. Ou ainda situações em que há relevante valorização entre a
imissão na posse e a perícia decorrente de melhorias promovidas pelo
expropriante.” (grifei
STJ
REsp 1.199.454
Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN d.m. de 25.04.11).
Ora, afigura-se razoável, para fins de apuração do justo valor a ser
indenizado, sejam cotejadas condições do imóvel sem influência das intervenções
pela Administração.
Como já se decidiu nessa Eg. Corte:
“APELAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO - RECURSOS BUSCANDO A
ALTERAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO, COM
BASE NO LAUDO PRÉVIO, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE. Na hipótese, havendo um laudo prévio e um
laudo definitivo, a justa indenização deve ser aquela que melhor reflita o
valor na data da imissão na posse, que é o momento em que o expropriado
efetivamente perde a disponibilidade do imóvel. Logo, deve ser considerada
a amostra comparativa do laudo prévio, mesmo porque o perito judicial não
justificou no laudo definitivo (fls. 243/257) por qual motivo abandonou a
amostra original (composta de imóveis situados em bairros próximos, Jardim
São José, Jardim Santa Cruz e Jardim Santa Rita de Cássia (fls. 38/39) e
pesquisou outra, com resultado significativamente distintos, incluindo
elementos descritos como “frente para Rodovia Santos Dumont”, “a 100
metros da Santos Dumont, próximo à EMDEC” (fls. 253), que não parecem
guardar similaridade com a área expropriada (vide fotografias de fls. 217 e
255/257). VERBA HONORÁRIA FIXADA NA FORMA DO ART. 27, § 1o, DO
DECRETOLEI No 3.365/41 SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
RECURSOS IMPROVIDOS.” (grifei AC no 4008606-44.2013.8.26.0114
v.u.j. de 09.12.20 Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA).
“DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO DEFINITIVO. O laudo pericial
definitivo deve observar as condições do imóvel estabelecidas na avaliação
prévia. O conceito da justa indenização está ligado diretamente ao valor do
bem expropriado na época da expropriação. Valor que deve ser
contemporâneo ao da avaliação (art. 26 do DL 3365/41). Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
13
“Deve ser salientado que o artigo 26 do Decreto-lei no 3.365/41
determina que o valor da indenização seja contemporâneo ao da avaliação.
Assim, a avaliação deve estar próxima da ocupação, colhendo o imóvel no
estado contemporâneo de sua perda, sem influência de fatores estranhos ou
supervenientes, concedendo-se a correção monetária cabível.” (grifei AC
no 2.102.938-20.2015.8.26.0000 v.u. j. de 21.09.15 Rel. Des. MOACIR
PERES).
E ainda no mesmo sentido: AC no 1.009.832-22.2016.8.26.0053

v.u.j. de 03.11.20
Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO; AC no
1011068-20.2016.8.26.0114 v.u.j. de 03.09.20 Rel. Des. SOUZA NERY; AC no
1.007.177-48.2014.8.26.0053
v.u. j. de 15.05.16
Rel. Des. MARCELO
SEMER; AC no 0.107.458-73.2007.8.26.0053
v.u. j. de 03.03.15
Rel. Des.
RICARDO DIP; AC no 1.006.177-47.2013.8.26.0053 v.u. j. de 05.10.15 Rel.
Des. SILVIA MEIRELLES, AI no 2.118.822.21-20.17.8.26.0000
v.u. j. de
09.10.17 e AC no 0.004.068-33.2009.8.26.0404 v.u.j. de 07.05.18 de que fui
Relator, dentre outros arestos no mesmo sentido.
Corretamente utilizados os critérios existentes à época da imissão na
posse, momento em que o proprietário deixou de ter a posse do bem expropriado.
Prevalece, também quanto a essa área - de 17.918,92 m2 - o trabalho
técnico realizado.
c.3 - Quanto aos juros compensatórios e moratórios.
Esta Egrégia Corte entendia, reiteradamente, o cabimento dos juros
compensatórios de 6% ao ano em face da sensível alteração da realidade econômica e
não por imposição de Medida Provisória ou qualquer ato emanado do Poder
Executivo (AC no 148.087-5/6
Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT; AC no
254.204-5/8
Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS; EI no 216.288-5/5
Rel. Des.
OLIVEIRA SANTOS; AC no 741.703-5/0
v.u. j. de 07.04.08
Rel. Des.
OLIVEIRA SANTOS; AC no 856.820-5/8 v.u. j. de 29.06.09 Rel. Des. JOSÉ
HABICE; AC no 881.292-5/5
v.u. j. de 14.12.09
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS; AC no 271.769.5/0-00 v.u. j. de 17.02.03; AC no 278.876.5/9 v.u. j.
de 01.12.03; AC no 967.853-5/2 v.u. j. de 09.11.09; AC no 994.09.248634-8 v.u.
j. de 01.03.10 e AC no 0.007.663-65.2008.8.26.0019 v.u. j. de 03.10.11, de que fui
Relator, dentre outros arestos no mesmo sentido).
Contudo, recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento da PETIÇÃO no 12344-DF (2018/0230803-5) revisou teses anteriores à
Emenda Regimental no 26/2016 e dentre outras providências, readequou a Tese no
126/STJ, nos seguintes termos:
“6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os
juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de
11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
14
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal
Federal.") para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na
desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à
publicação da MP 1577/97.”. Falece competência a esta Corte para discutir
acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação
da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.” (j. de
28.10.20 Rel. Min. OG FERNANDES).
Assim, à luz do superiormente decidido, os juros compensatórios são
devidos no percentual de 12% a.a, até 11.06.97 data anterior a entrada em vigor da
Medida Provisória no 1.577/97.
Assim disciplinou a MP no 1.577/97 (artigo 15-A, do Decreto-lei no
3.365/41):
“Art. 3o No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por
necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o
valor da condenação, expressos em termos reais, incidirão juros
compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença
eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.”
E esse índice
6% a.a. - prevalece em face do decidido pela
Suprema Corte no julgamento da ADI no 2.332:
“Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios
na Desapropriação. Procedência Parcial.”
“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle
judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas
provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar
evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de
abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente
caso.”
“2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6%
(seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão
provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste
em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do
proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios
constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).”
“3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e
interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a
incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado
pelo ente público e o valor fixado na sentença.”
“4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-
lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros
compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva
perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
15
(ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na
exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição
da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para
expressar o entendimento da maioria.”
“5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo
para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do
Decreto-lei no 3.365/1941.”
“6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão 'não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)'
por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar
violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV,
CF/88).”
“7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das
seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios
de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória
na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros
compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do
preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São
constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros
compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a
estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários
advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um
valor nominal máximo de honorários.” (grifei - DJ-e de 16.04.19 Rel. Min.
ROBERTO BARROSO).
E quanto ao termo final, o C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.118.103-SP atrelado ao Tema no 211, firmou a seguinte
tese:
“Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a
data da expedição do precatório original (...), não havendo hipótese de
cumulação de juros moratórios com juros compensatórios.”
Os juros compensatórios, portanto, incidem até a expedição do
precatório original, esse o termo final, não havendo falar de cumulação com os
moratórios.
Sobre eles juros moratórios -, a despeito da possibilidade de futura
rediscussão
do
tema,
no
presente
momento,
encontra-
se plenamente vigente a Sumula Vinculante no 17 (“Durante o período previsto no
§ 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos”).
Durante o período requisitorial (art. 100, § 5o da CF), inexiste mora
da Fazenda Pública.

Assim, os juros de mora voltarão a incidir somente nos casos de
pagamento feito a destempo, e a partir do primeiro dia do exercício financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
16
seguinte ao fim do prazo constitucional para pagamento.

Ou seja: nos casos de pagamento feito a destempo, os juros
moratórios não retroagem para abranger o período requisitorial passado.

Nesse sentido se mantém a jurisprudência do Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NO
PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.”
“1. É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem
juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo
constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada
sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe de
20/2/2009);
ainda,
essa
diretriz
foi
consubstanciada na Súmula Vinculante 17: 'durante o período previsto no
parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre
os precatórios que nele sejam pagos'”.
“2. Não havendo o pagamento dentro do chamado 'período de
graça', passam a incidir os juros de mora, contados a partir do
encerramento do referido período, independentemente de previsão no título
judicial exequendo.”
“3. Do mesmo modo, havendo o adimplemento tempestivo e regular,
não incidem juros moratórios, mesmo que fixados em sentença transitada
em julgado.”
“4.
Agravo
Interno
e
Recurso Extraordinário
com
Agravo
providos.” (grifei ARE no 1.192.550 AgR/SP p.m.v. DJ-e 26.05.20 Rel.
Designado Min. ALEXANDRE DE MORAES).

Confiram-se, ainda: RE no 1.184.886 AgR/SP v.u. DJ-e 10.12.19
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; RE no 1.219.929 ED/SP
v.u. DJ-
e 28.02.20 Rel. Min. CARMEN LÚCIA; RE 1.198.964 AgR-ED/SP v.u. DJ-
e 20.03.20 Rel. Min. ROSA WEBER, dentre inúmeros outros.

Assim
também decide este Eg.
Tribunal: AC
no
0.417.123-89.1997.8.26.0053
v.u. j. de 31.01.20
Rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO; AI no 2.263.246-88.2019.8.26.0000
v.u. j. de 18.02.20
Rel.
Des. CARLOS
VON
ADAMEK;
AI
no
2.021.991-03.2020.8.26.0000
v.u. j. de 20.03.20

Rel.
Des. FERREIRA
RODRIGUES;
AI
no
2.049.914-04.2020.8.26.0000
v.u. j. de 22.04.20
Rela Desa. MARIA OLÍVIA
ALVES, dentre inúmeros outros.
c.4 - Os honorários advocatícios.
Fixados em 3% sobre a diferença entre os valores depositados (R$
190.938,57 + R$ 60.341,43 = R$ 251.280,00 fl. 205) atualizados e o valor final
arbitrado (R$ 74.500,00 + R$ 178.500,00 + R$ 66.000,00 = R$ 319.000,00 fl.
1.123), comporta alteração. Mais adequado fixá-la em 5% (cinco por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010897-23.2006.8.26.0602
17
da diferença entre os valores depositados atualizados e o valor final arbitrado.
Apenas nesse ponto é provido o recurso da expropriada Stecca, já
considerado nesse percentual o trabalho realizado em sede recursal (art. 85, § 11 do
CPC).
Considerando ainda, o parcial provimento ao apelo da expropriante,
fixo honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC) em favor de seu patrono, em R$
500,00 (quinhentos reais) a ser rateado entre os expropriados.
Em resumo, (a) não conheço do agravo retido, (b) indefiro a
conversão do julgamento em diligência e (c) dou provimento, em parte, ao recurso da
expropriante (c.1.) para afastar a incidência dos juros moratórios durante o período
requisitorial e (c.2.) a cumulação dos juros compensatórios e moratórios e (d)
também provido, em parte, o recurso da expropriada Stecca para elevar os honorários
advocatícios.
3.
Não conheço do agravo retido. Indefiro a conversão do
julgamento em diligência. Dou provimento, em parte, aos recursos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)